Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COCAÍNA E DICLOROMETANO (“LOLÓ”). REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES APREENDIDOS. PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado), a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime inicial mais brando, bem como a restituição de valores apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta do réu deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) analisar a regularidade da fixação da pena-base; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) examinar a viabilidade de restituição dos valores apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada por laudos periciais que confirmam a apreensão de 1,86g (um grama e oitenta e seis centigramas) de cocaína e 1.960,62g (mil novecentos e sessenta gramas e sessenta e dois centigramas) de substância líquida contendo diclorometano, além de balança de precisão e valores em espécie.
4. A autoria está evidenciada por relatos policiais coesos, prestados em ambas as fases processuais, corroborados por demais elementos objetivos do flagrante e pela quantidade e natureza das substâncias.
5. O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de tipo misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas ali descritas para sua consumação.
6. A justificativa apresentada pelo réu — de que as drogas eram para uso pessoal — não encontra respaldo probatório, sendo incompatível com as circunstâncias fáticas, notadamente a presença de balança de precisão, valores fracionados e contradições nas versões apresentadas.
7. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não se sustenta diante do conjunto probatório robusto que aponta para a finalidade mercantil da droga.
8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, de forma fundamentada e proporcional.
9. A reincidência, reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado, impede o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
10. Fixada pena superior a 4 anos e sendo o réu reincidente, impõe-se o regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
11. Inexistentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição ou suspensão da pena.
12. O pedido de restituição dos valores apreendidos foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação da origem lícita e localização dos montantes no ambiente de guarda das drogas, nos termos do art. 91, II, do CP e art. 63 da Lei 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando os depoimentos policiais são firmes, coesos, prestados sob contraditório e corroborados por demais elementos de prova.
2. A presença de balança de precisão, valores fracionados e grande quantidade de entorpecente afasta a tese de uso próprio.
3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Valores apreendidos em contexto de tráfico, sem comprovação de origem lícita, devem ser revertidos em favor da União.